Tribunal: TJDFT
Processo: 0060119-56.2013.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0060119-56.2013.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MASSA INSOLVENTE DE LUSINETE CARLOS DA SILVA, LUSINETE CARLOS DA SILVA, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 22 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR